Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM TELEVISIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DE IMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR A AUTORA. ROSTO DESFOCADO PELA EDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Reportagem televisiva veiculada pela ré. Alegação de que houve ofensa a direito de imagem. Reportagem em que não se pôde identificar as vítimas da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM TELEVISIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DE IMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR A AUTORA. ROSTO DESFOCADO PELA EDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Reportagem televisiva veiculada pela ré. Alegação de que houve ofensa a direito de imagem. Reportagem em que não se pôde identificar as vítimas da operação policial. Rostos que foram desfocados pela edição.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.